Tribunal: TJSP
Processo: 1008934-71.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.578.553/SP - COBRANÇA - AFASTAMENTO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉU - NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - VALORES - devolução - compensação - POSSIBILIDADE - PARTES - CREDORAS E DEVEDORAS RECIPROCAMENTE - ART. 368 DO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.578.553/SP - COBRANÇA - AFASTAMENTO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉU - NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - VALORES - devolução - compensação - POSSIBILIDADE - PARTES - CREDORAS E DEVEDORAS RECIPROCAMENTE - ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL.

SEGURO AUTO CASCO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO "PARCELA PREMIÁVEL" - CONTRATAÇÃO - RÉU - EFETIVAÇÃO EM TERMOS SEPARADOS - VALIDADE - PRECEDENTES - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.